Tribunal: STF
Processo: AP 1135
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pompéia/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA (petição STF nº 6014/2024, eDocs. 149 e 150).



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que:



    “no dia: 05/12/2023 às 20h03min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: Dispositivo Desligado. Permanecendo até a data de 05/12/2023 às 21h48min; e



    no dia: 23/12/2023 às llh22min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO. Permanecendo até a data de 23/12/2023 às 12h38min.”.



    Intimada, em 7/2/2024, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (petição STF nº 10693/2024, eDoc. 152): 



    “De fato, houve 2 (duas) violações mesmo com todo o cuidado que o réu em comento tem tido para cumprir as medidas cautelares. A violação do dia 05/12/2023 foi referente a crisma do filho do Monitorado (convite e rg anexo), ele acreditava que daria tempo retornar para casa no horário fixado, isto é, as 19h para realizar a recarga do seu dispositivo e a celebração atrasou, portanto, temos esta violação.



    A segunda violação, do dia 23/12/2023, o Sr. Ricardo estava sozinho em casa e precisou sair para comprar um remédio, pois estava com forte dor de cabeça e não localizou analgésico dentro de casa.”.



    Em 23/2/2024 (eDoc. 161), determinei a intimação do réu JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, para que apresentasse documentos justificadores das alegações relativas à 2ª violação (eDoc. 152), sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Foi juntado documento comprobatório da aquisição de medicamento pelo réu (eDoc. 166).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado, o réu, no dia 5/12/2023 deixou o dispositivo do monitoramento eletrônico desligado bem como violou a zona de inclusão no dia 23/12/2023. 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Observo, porém, como justificado pela defesa, que não há relato de outros descumprimentos.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pompéia/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



 Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente